Tribunal: STF
Processo: AI 426839
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Prevalece nesta Corte o
entendimento de que, em virtude de não ter ainda transitado em
julgado o precedente referido na decisão agravada - por falta de
publicação -, não fica o relator impedido de negar seguimento a
recurso extraordinário com base na decisão pendente de
publicação.
        O Pleno decidiu que a contribuição social do
salário-educação não era incompatível com a Emenda Constitucional
1/1969 nem o é com a atual Constituição, permanecendo nos moldes
fixados pelo Decreto-Lei 1.422/1975, com as alíquotas estabelecidas
pelo Decreto 76.923/1975 e reiteradas pelo Decreto 87.043/1982, até
sua nova disciplina pela Lei 9.424/1996.
 Agravo regimental a que
se nega provimento.